Tribunal: STF
Processo: Rcl 59212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Duarte Sampaio em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 2092168-26.2019.8.26.0000. O reclamante alega violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, em que se reconheceu expressamente a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).  



    2. O requerente sustenta, em essência, que as alterações promovidas pela Lei nº 12.651/2012 afetam as obrigações celebradas em termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo ( MPSP) na vigência da legislação anterior.  



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação anulatória proposta pelo reclamante “para o fim de, mantido o TAC, ajustá-lo ao Novo Código Ambiental, no caso para permitir a inscrição da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR - e, posteriormente, a regularização de eventuais passivos ambientais no PRA - Programa de Regularização Ambiental”. A decisão, no entanto, foi reformada em sede de apelação, quando o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a aplicação da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos, adotando o posicionamento prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada.



    6. Ato contínuo, o MPSP ajuizou ação com o objetivo de executar as obrigações fixadas no TAC. Foi proferida decisão no sentido de deferir diligência para que o órgão ambiental apurasse se o executado cumpriu o TAC observadas as exigências do novo Código Florestal. Da decisão, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento, o qual teve provimento em decisão assim ementada:



    EXECUÇÃO DE TAC. OBRIGAÇÕES CONSOLIDADAS À LUZ DO CÓDIGO FLORESTAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NALEI N° 12.651/2012. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO EG. STJ E DESTA CÂMARA DE DIREITO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    7. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 15, nos seguintes termos:



    [...]



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal. 



    8. De modo que a não aplicação de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 durante o cumprimento do TAC, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcls 39.991 e 44.645, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.711, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 52.671-MC, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria; e Rcl 43.202- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa reproduzo:



     



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. 



    3. Agravo regimental não provido.



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 2092168-26.2019.8.26.0000) e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42. Sem honorários, porquanto a parte beneficiária é o Ministério Público.



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator